Tribunal: TJSP
Processo: 1001144-19.2021.8.26.0337
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
Declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. Ré que promoveu descontos indevidos no benefício previdenciário da Autora. Ausência de regular associação à Ré, a permitir os descontos efetuados. Ato ilícito caracterizado. Precedentes jurisprudenciais desta C. Câmara, em casos análogos. Dano moral caraterizado e fixado em R$ 3.000,00.

Ementa:
Declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. Ré que promoveu descontos indevidos no benefício previdenciário da Autora. Ausência de regular associação à Ré, a permitir os descontos efetuados. Ato ilícito caracterizado. Precedentes jurisprudenciais desta C. Câmara, em casos análogos. Dano moral caraterizado e fixado em R$ 3.000,00. Sucumbência de responsabilidade da Ré, que arcará com o pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária arbitrada em 20% sobre o valor da condenação, inadequado ao caso sua fixação por equidade. Recurso parcialmente provido.